Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732640-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEMIR FERREIRA BUONAFINA FILHO RECORRIDA: CARMEN ROSSANA DE OLIVEIRA BUONAFINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PRELIMINAR. COBRANÇA DE DESPESA COM ITCMD. DÉBITO DO INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. MÉRITO. DESPESAS DO ESPÓLIO. PAGAMENTO PELO INVENTARIANTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. COBRANÇA DE HERDEIRO BENEFICIADO. POSSIBILIDADE. COTA-PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de interrupção de prazo prescricional, com amparo nos artigos 202, incs. I e II, do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que inexiste qualquer similitude entre o objeto discutido na demanda anteriormente indicada e o examinado na presente ação de cobrança. 2. Não se aplica o prazo quinquenal previsto nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional quando a demanda não envolve pretensão de cobrança de crédito tributário exercida pelo Fisco em relação ao contribuinte, e sim pedido de ressarcimento de despesa oriunda do processo sucessório, a atrair o prazo decenal de prescrição, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. 3. Comprovado que o inventariante realizou o pagamento de despesa referente ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD do espólio, mediante recursos próprios, deverá cada herdeiro habilitado no espólio ressarcir o valor correspondente à sua cota parte, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, incisos I e II, e 205, ambos do Código Civil e 240, §1o e 552, ambos do Código de Processo Civil, ao não considerar que houve a interrupção da prescrição quando da apresentação da pretensão ora postada nos autos da ação de exigir contas. Sustenta a natureza dúplice da ação de exigir contas e destaca que apresentou sua defesa na aludida ação em 29/7/2016, oportunidade em que cobrou também o que lhe é devido; b) artigos 370, inciso I e 371, ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de valorar a prova documental que confirma que a ação foi manejada no prazo devido e que o recorrente é credor daquilo que exige contra a recorrida. Afirma que foi cerceado em seu direito de defesa, porque não foram examinadas e valoradas corretamente as provas documentais produzidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 202, incisos I e II, e 205, ambos do Código Civil e 240, §1o e 552, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao que se observa do despacho de ID 36726727, a mencionada ação de prestação de contas foi ajuizada anteriormente pela ora ré a fim de exigir a prestação de contas do requerido no período da inventariança, compreendido de janeiro de 2002 a dezembro de 2012. Portanto, inexiste qualquer similitude entre o objeto discutido naquela demanda e o ora examinado na presente ação de cobrança, o que foi expressamente esclarecido pelo juízo daquele processo, como se vê do despacho de ID 36726727, quando o nobre Magistrado Singular da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília fez constar que “eventuais despesas efetuadas pelo requerido com algum imóvel em condomínio, após o encerramento do arrolamento, deverão ser pleiteadas em ação autônoma no juízo cível competente, inclusive ante a acirrada controvérsia acerca dos gastos listados e do consentimento para efetuá-los”. Diante disso, eventual argumentação posta naquela demanda, estranha à presente causa de pedir, não possui o condão de atrair o instituto da interrupção da prescrição referente à cobrança das despesas com o imóvel nos anos de 2015 e 2016, arcadas pelo postulante em nome próprio, sobretudo porque não se amolda às hipóteses legais invocadas pela parte (art. 202, incs. I e II, do CC, e o art. 240, § 1o, do CPC) ( ID 44599288). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 370, inciso I e 371, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao recurso, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023